Tribunal: TJES
Processo: 0027663-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027663-57.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSUE PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027663-57.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (fls. 125/131 - id. 2019652) proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
JOSUÉ PEREIRA DA SILVA
para restabelecer o auxílio-doença ao apelado “
até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do seu certificado
”, determinando a correção das parcelas vencidas pelo índice IPCA-E e os juros nos termos da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

Nas razões recursais (fls. 146/148 – id. 2019652), o apelante sustenta que deve ser utilizado o INPC como critério de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006 e juros de mora conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, bem como a redução dos honorários sucumbenciais.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027663-57.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (fls. 125/131 - id. 2019652) proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
JOSUÉ PEREIRA DA SILVA
para restabelecer o auxílio-doença ao apelado “
até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do seu certificado
”, determinando a correção das parcelas vencidas pelo índice IPCA-E e os juros nos termos da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

O apelante defende
que deve ser utilizado o INPC como critério de correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Ao final, pleiteia, ainda, a redução da verba honorária sucumbencial.

Inicialmente, inobstante não haja impugnação específica pela Autarquia Federal acerca do reestabelecimento do auxílio doença acidentária promovido em sentença, por também se tratar de remessa necessária, não verifico qualquer irregularidade quanto à respectiva concessão.

Digo isso porque o apelado foi submetido a perícia médica (fls. 96/99 – id. 2019652) a qual indubitavelmente constatou a existência do nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença, a qual deixou sequelas permanentes no recorrido, consistente na perda definitiva da visão de seu olho esquerdo.

De igual modo, reconheceu a incapacidade parcial e permanente do apelado para o trabalho que regularmente desempenhava, indicando a reabilitação para o exercício de outra função.

Sendo assim, o magistrado de primeira instância não concedeu a aposentadoria por invalidez e determinou o restabelecimento do “
pagamento desse auxílio doença (NB 613.894.421-0), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (09/08/2016), devendo continuar sendo pago até que o autor encontre-se reabilitado e apto para exercer urna nova atividade de trabalho, fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho (art. 89 da Lei 8.213/91)
” (fls. 125/131 - id. 2019652).

Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao restabelecer o benefício ao apelado.

Por outro lado, entendo proceder a argumentação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS quanto à fixação do fator e reajuste da correção monetária.

Consoante sedimentado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006
, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991
”. (AgInt no REsp nº 1904236/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 01/07/2021).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento que abarca a pretensão recursal referente à correção monetária, devendo incidir o índice nacional de preços ao consumidor – INPC a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, senão vejamos:

[...]. 3.
As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (AgInt no REsp 1904236/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021). [...]. (TJES, Apelação Cível nº 024170149108, Rel. Des. Convocado
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/12/2021 - negritei).

[...]. V.
Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e
a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91
. (...) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160169173, Rel. Subst.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, DJe 20/01/2021 - destaquei).

No concernente aos juros de mora, os mesmos “
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)
” (AgInt no REsp nº 1904236/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 01/07/2021).

Novamente este Tribunal de Justiça ruma no mesmo sentido do Tribunal da Cidadania, conforme perceptível por meio das jurisprudências que já transcrevi acima.

Ocorre que, da leitura da sentença verifico que a Autarquia Federal carece de interesse recursal quanto a este ponto, na medida em que o magistrado sentenciante aplicou os juros moratórios em conformidade com a Lei nº 11.960/2009 que, por sua vez, conferiu a atual redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Por conseguinte, a sentença encontra-se em conformidade ao correspondente pedido apresentado no recurso de apelação.

Por fim, em relação à condenação do recorrente a pagar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, entendo que não há retoques a serem feitos neste capítulo da r. sentença, tendo em vista que estes não incidem sobre as prestações vincendas, de acordo com a súmula 111 do STJ, já aplicada em sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação interposto e a este
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente

para reconhecer a incidência do INPC a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027663-57.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA - RESTABELECIMENTO – PROVA PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA– INCAPACIDADE PARCIAL – REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006 – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – HONORÁRIOS PRESERVADOS – SÚMULA 111/STJ – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Comprovada
a existência do nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença, a qual deixou sequelas permanentes no recorrido, e que a incapacidade é parcial, podendo o segurado ser submetido a reabilitação para o exercício de outra função, é correta a concessão do benefício.

2.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

3.
Carece a Autarquia Federal de interesse recursal quando a sentença, ao se pronunciar sobre os juros moratórios, determinou a observância à Lei
nº 11.960/2009 que, por sua vez, conferiu a atual redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

4.
Preserva-se a condenação do Ente Previdenciário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação de sentença, em observância ao teor da Súmula nº 111,
do STJ.

5.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, julgando prejudicada a remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.